Tribunal: TJDFT
Processo: 0748074-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DELITO PRATICADO FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU RELAÇÃO INTIMA DE AFETO. NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 2a Vara Criminal de Brasília em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática de crime de importunação sexual praticado por empregador contra funcionária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o delito foi praticado no âmbito doméstico ou familiar ou em qualquer relação íntima de afeto de forma a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 5o, caput, da Lei no 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.
4. Se as circunstâncias fáticas evidenciam que o suposto delito não foi praticado no âmbito da unidade doméstica ou familiar ou em relação íntima de afeto, não se verifica situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juizado especializado.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (2a Vara Criminal de Brasília).
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757603, 0730475-23.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 02/10/2023